Tribunal: TJSP
Processo: 2278066-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora. Inconformismo do executado. Acolhimento. Penhora sobre FGTS depositado em conta particular do executado. Impossibilidade. Impenhorabilidade. Quantias depositadas em conta vinculada de fundo de garantia são impenhoráveis. Inteligência do artigo 2o, §2o, da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora. Inconformismo do executado. Acolhimento. Penhora sobre FGTS depositado em conta particular do executado. Impossibilidade. Impenhorabilidade. Quantias depositadas em conta vinculada de fundo de garantia são impenhoráveis. Inteligência do artigo 2o, §2o, da Lei 8036/90. Transferência para a conta particular do executado que não afasta a impenhorabilidade da verba. Penhora sobre verba rescisória de caráter indenizatório. Impossibilidade. Impenhorabilidade do salário. Previsão do art. 833, IV. Dívida de natureza civil e não alimentar. Ausência das exceções legais à regra da impenhorabilidade. Precedentes. Agravo provido.